Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708496-14.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM OLIVEIRA SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA. TRABALHO. QUARENTA HORAS SEMANAIS. ATIVOS E INATIVOS. PARIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) a revisar os proventos de servidor público aposentado com base no regime de quarenta (40) horas semanais de trabalho, em equiparação aos servidores da ativa, e a restituir as diferenças decorrentes da revisão, respeitada a prescrição quinquenal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda; (ii) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito; e, (iii) saber ser a aposentadoria de servidor público deve ser revisada com base em jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais em razão da ocupação de cargo em comissão ao tempo da aposentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda que cuida da revisão de benefício previdenciário devido a segurado do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), pois é garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). 4. Não há prescrição do fundo de direito da pretensão de revisão dos cálculos dos proventos de aposentadoria quando inexistente inequívoco indeferimento pela Administração Pública da aposentadoria do segurado com base em carga horária semanal de quarenta (40) horas. 5. A aposentadoria é regida pelas normas vigentes à época da concessão do benefício. Os servidores públicos distritais que exerciam cargo em comissão sujeitavam-se a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais nos termos do art. 2° da Lei Distrital n. 34/1989. 6. Os proventos de servidor público distrital devem ser calculados com base na jornada de trabalho de quarenta horas (40h) semanais nos casos em que exercia cargo em comissão ao tempo da aposentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Tese de julgamento: “Os servidores públicos que ingressaram no serviço público distrital e aposentaram-se no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 possuem direito à paridade dos seus proventos com relação aos servidores em atividade.” No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, afirmando que houve inequívoco indeferimento da concessão de aposentadoria com base em carga de 40 (quarenta) horas semanais, ao ser concedida a aposentadoria com respaldo em carga de 30 (trinta) horas semanais, tendo ocorrido a prescrição do fundo de direito, nos termos da tese fixada no Tema 1.017 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica que o acórdão recorrido violou os artigos 40, § 8o, da Constituição Federal e 7o da Emenda Constitucional, ao reconhecer paridade entre ativos e inativos em hipóteses que envolvem jornada de 40 (quarenta) horas decorrentes de cargo em comissão, contrariando o entendimento consolidado no STF sobre a natureza transitória dessa vantagem (ADI 575). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Da mesma forma, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 40, § 8o, da Constituição Federal e 7o da Emenda Constitucional 41/2.003. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020